Tribunal: TJDFT
Processo: 0725411-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. ERRO MATERIAL VERIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA TELEFÔNICA BRASIL S/A CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA LA VACHE BOUCHERIE COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material da sentença ou acórdão (art. 48, da Lei no 9.099/95).

2. Os embargos da TELEFÔNICA BRASIL S/A apontam omissão por não ter sido analisada a Resolução n. 614 da Anatel. Não obstante, o que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as questões suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Pontuo tão-somente que eventual previsão contratual acerca da desobrigação da empresa quanto à prestação do serviço em localidade onde não há capacidade técnica ou disponibilidade de rede não afasta a abusividade da cobrança de multa por quebra de fidelidade em razão da mudança de endereço do consumidor para essa localidade.

3. Lado outro, assiste razão à embargante LA VACHE BOUCHERIE COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, “em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.

4. Assim, impõe-se acolher os embargos para modificar o julgado para que conste doravante no item 8 da ementa “Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios”.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA TELEFÔNICA BRASIL S/A CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA LA VACHE BOUCHERIE COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA CONHECIDOS E ACOLHIDOS nos termos acima.

6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.